Tribunal: TJBA
Processo: 8001461-50.2022.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001461-50.2022.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ALEX DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
MARCELO MASCARENHAS LIMA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONRARIADA PELA RÉ. CONSÓRCIO
PARA AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL
. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMUNICAÇÃO DA CONTEMPLAÇÃO AO CONSUMIDOR DE FORMA ADEQUADA ATRAVÉS DE CARTA COM AR OU DE TELEGRAMA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
OBSTÁCULO A AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS).
VALOR
RAZOÁVEL
.

PLEITO DE REDUÇÃO REJEITADO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ.

SENTENÇA
REFORMA
DA
.

RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8001461-50.2022.8.05.0173
,
figurando como Apelante
a

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
e como Apelad
o

ALEX DOS SANTOS ANDRADE
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA